Tribunal: TJDFT
Processo: 0715414-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715414-85.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL GIRASSOL, MARIA JOSE MARINHO MAGALHAES EMBARGADO: MARIA DE JESUS SOUZA DE OLIVEIRA, ESTEBAN ARIEL IRAOLA, CECILIA DOS SANTOS MACHADO, MARCOS ANTONIO PEREIRA MOURA, LINDA MARIA BRAGA PEREIRA MOURA, VERLANGIERE MARINHO MAGALHAES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID 72019199), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator